Tribunal: TRF3
Processo: 5096754-30.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
129/261)

5096754-30.2024.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5096754-30.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERCIDIO LUIZ PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL - SP220809-N

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIARA DE SOUSA GABRIEL - SP263478-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CADÚNICO E SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de inscrição no CadÚnico para validade das contribuições como segurado facultativo de baixa renda.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à exigência de inscrição no CadÚnico para reconhecimento da validade das contribuições previdenciárias como segurado facultativo de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia. Não há vício a ser sanado.

A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A reiteração de argumentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Adverte-se quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de expedientes semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do recurso. 3. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5096754-30.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL - SP220809-N

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIARA DE SOUSA GABRIEL - SP263478-N

APELADO: ERCIDIO LUIZ PEREIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a necessidade de inscrição regular no Cadúnico para a validade das contribuições recolhidas como facultativo de baixa renda.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

Proceda a Subsecretaria a exclusão do ID.328787244, conforme solicitado nos autos pelo INSS, haja vista tratar-se de documento juntado por equívoco.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CADÚNICO E SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de inscrição no CadÚnico para validade das contribuições como segurado facultativo de baixa renda.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à exigência de inscrição no CadÚnico para reconhecimento da validade das contribuições previdenciárias como segurado facultativo de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia. Não há vício a ser sanado.

A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A reiteração de argumentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Adverte-se quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de expedientes semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do recurso. 3. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão